Tribunal: STF
Processo: RHC 202630
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 3, p. 68-82) interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 634.236/SP - eDOC 3, p. 53):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA DUAS VEZES IMPROCEDENTE NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. PROVA NOVA NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, embora mediante roupagem de fatos novos, pretendia o agravante a produção de provas, sob o manto de "novas", que, contudo, eram de seu prévio conhecimento e sobre situação que já havia sido refutada na origem (fls. 169-173). In casu, visava-se comprovar estar o agravante em local diverso daquele onde ocorreu o delito e na companhia de outras pessoas, tudo o que já havia sido rejeitado em seu tempo. 
    III - Não comprovada de plano a flagrante ilegalidade, impossível se percorrer todo o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. 
    IV - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que: "A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória" (HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018). 
    V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Busca o impetrante, em suma, a absolvição do recorrente do delito de roubo pelo qual foi condenado, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 6):
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO A ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O HABEAS CORPUS (ASSIM COMO O RECURSO EM HABEAS CORPUS) EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO. MATÉRIA QUE EXIGE O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NAS DECISÕES PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente